Tribunal: TJDFT
Processo: 0702559-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702559-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. A. C. L. D. C. AGRAVADO: R. T. B. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por GUSTAVO ARTHUR COELHO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação no 0038018-62.2016.8.07.0001, indeferiu pedido para iniciar o cumprimento de sentença, por não ter sido afastada a gratuidade de justiça concedida à requerida. Em suas razões, ID no. 68168357, o agravante aduz, em suma, ser credor de honorários sucumbenciais, no entanto, estava suspensa exigibilidade do crédito, em razão de ter sido concedida a gratuidade de justiça à agravada. Sustenta que após o deferimento do benefício, a agravada mudou de emprego e atualmente ocupa alto cargo de Diretoria de Atendimento na Agência Nacional de Propaganda Ltda. Afirma ser possível inferir que a situação financeira da recorrida melhorou em relação à época em que foi deferida a gratuidade de justiça. Assevera que, nos termos do disposto no artigo 525 do CPC, incumbe à agravada impugnar o valor cobrado, manifestando eventual interesse na manutenção da suspensão da exigibilidade dos honorários recursais. Ressalta que exigir do credor a prova da atual renda da devedora torna excessivamente difícil o exercício do direito que assiste ao ora agravante. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o processamento do cumprimento de sentença pelo seu valor total, com a inclusão da parcela de honorários cuja exigibilidade encontra-se suspensa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de modo que o cumprimento de sentença seja processado pelo valor total, englobando a parcela correspondente aos honorários recursais. Preparo regular, ID no 68169809. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal, pois não há provas contundentes de que houve alteração da capacidade financeira da parte beneficiária da gratuidade de justiça, como restou fundamentado na decisão agravada. Por oportuno, colaciono julgados recentes, desta Corte de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O QUADRO FÁTICO-JURÍDICO DO MOMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A impugnação ao benefício concedido deve ser acompanhada por elementos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça. 2. “A partilha de bens em um processo de divórcio litigioso não é, por si só, suficiente para atestar uma mudança significativa na situação econômica de uma pessoa.” (Acórdão 1710155, 07066651920238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ademais, a mera probabilidade de que a agravante possui recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 (vinte) salários-mínimos, baseada no fato de ela ter recebido indenização em outro processo, não é suficiente para entender que houve alteração de sua capacidade financeira, devendo haver prova concreta nesse sentido. 4. Deu-se provimento ao agravo. (Acórdão 1948660, 0729666-96.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXTINÇÃO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PROVA DE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA. REVOGAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.A assistência jurídica gratuita foi instituída pela Constituição Federal a fim de assegurar o acesso à Justiça, mormente para as pessoas que não dispõem de situação econômica suficiente, a qual deve ser comprovada nos autos. 2. Estabelece o Código de Processo Civil , em seu art. 101, §1o, que da decisão que acolhe pedido de revogação da gratuidade de justiça, cabe agravo de instrumento, caso em que o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. 3. A condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3o, art. 98 do CPC, pode ser executada se, nos 5 (cinco) anos posteriores ao trânsito em julgado da decisão que a confirmou, o credor comprovar alteração da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 4. Na hipótese, extingue-se a condição suspensiva de exigibilidade das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois comprovada ausência de hipossuficiência do recorrente. 5. Recurso de agravo não provido. (Acórdão 1918492, 0724377-85.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) (grifo nosso) Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, porquanto não há prova hábil a demonstrar a alteração na situação econômica da agravada, reconhecida por ocasião do deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador